Tribunal: TJMT
Processo: 1042003-58.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042003-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FATIMA FRANCISCA MORAES CABRAL - CPF: 318.134.021-91 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fatima Francisca Moraes Cabral contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, e determinou o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. A apelação visava reformar sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos à execução, em razão da inércia da parte autora no pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência; e (
ii
) estabelecer se a deserção do recurso de apelação deve ser reconhecida, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada caso existam nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

A recorrente, devidamente intimada em ambas as instâncias, permaneceu inerte e não apresentou documentação suficiente para demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A ausência de comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O não recolhimento do preparo recursal, dentro do prazo concedido após o indeferimento da gratuidade, acarreta a deserção do recurso de apelação, conforme previsão dos
arts
. 99, § 7º, e 101, § 2º, do CPC.

A rigorosa observância das normas processuais relativas ao recolhimento das custas judiciais é essencial para garantir a segurança jurídica, a igualdade entre as partes e a proteção ao Erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno desprovido. Recurso de apelação não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem a capacidade financeira da parte.

O indeferimento da gratuidade da justiça, quando a parte não comprova a impossibilidade de arcar com as custas processuais, é medida legítima e fundamentada no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo concedido após o indeferimento da gratuidade enseja a deserção do recurso de apelação, nos termos dos
arts
. 99, § 7º, e 101, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 101, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1788335 - SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
agravo regimental
, interposto por
Fatima Francisca Moraes Cabral
,
contra
decisão monocrática
(id 254369660),
que indeferiu a gratuidade
da justiça,
diante da ausência de comprovação da hipossuficiência
, bem como,
determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso
de apelação, interposto pela mesma,
com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou
extint
a
, sem resolução de mérito,
diante da inércia no pagamento das custas processuais,

n
esta ação de embargos à execução, movida em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração
d
o Sul
d
e Mato Grosso, Amap
á

e
Par
á
- Sicredi
Integração

MT/AP/PA
.

Irresignada, a recorrente traça longo arrazoado acerca da presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, que objetiva reformar decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

A fim de contextualizar, observa-se que
a agravante
/apelante
, irresignada com a sentença de
extinção do feito, ante a inércia no recolhimento das custas processuais (id 241655978)
, interpôs recurso de apelação
(id 241655984).

Nas
razões do apelo,
argui
a agravante
/apelante a reforma da sentença
ante a devida
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recebido o apelo,
considerando que desacompanhado do preparo necessário, f
oi determinado por este
Juízo de 2º Grau a intimação da apelante para comprovar que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo d
o
recurso, conforme despacho de id 244557191.

Em que pese intimada, a apelante permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo de id 252433193.

Diante da inércia da apelante,
este
Juízo
ad quem

indeferiu a gratuidade, considerando
que dos autos
não
restou
comprovada a hipossuficiência alegada e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso
(d
ecisão de id 254369660
).

Inconformada com o indeferimento da gratuidade,
interpôs a apelante o presente recurso de agravo regimental.

Em suas razões alega
que lhe
é devido o reconhecimento do direito à justiça gratuita.
Nesse sentido, p
leiteia inicialmente a concessão da gratuidade da justiça e, por fim, a reforma da r. sentença.

Pois bem.

De início, na análise do pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, im
pende esclarecer que em todas as oportunidades que devidamente intimada a agravante, tanto em sede de 1º Grau, quanto neste Juízo, para comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante decorrer
in albis
o prazo concedido.

Diante disso e considerando todo o conjunto fático probatório dos autos, tem-se que o
recurso de agravo interno não merece

provimento,
bem ainda,
cabe o julgamento simultâneo com a apelação, que
, em síntese,
se encontra deserta.

Na hipótese,
da
análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados, tanto nestes embargos à execução, quanto nos autos da execução (processo de origem), verific
a-se
que a documentação colacionada foi insuficiente para análise do pedido de gratuidade
, pelo contrário, tendo restado configurado indícios de condições de suportar
as
custas do processo.

No contexto, a
pesar da alegação de hipossuficiência ter

presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art.
99
,
§§ 2
e
3º
do
CPC
).

Tem sido entendido atualmente que por

força do artigo
5º
, inciso
LXXIV
da
Constituição Federal
, há a necessidade também da prova da ausência ou da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A questão versa sobre
embargos à execução
, distribuído por dependência nos autos
da
ação de execução
de
n. 1033655-51.2023.8.11.0003
.

Destaca-se
que por esta relatora f
oi determinada a

comprovação d
a hipossuficiência alegada, uma vez que
narra a apelante n
o
s autos de embargos à execução, ser “do lar”, entretanto, no ato da contratação da Cédula de Crédito Bancário,
título executivo extrajudicial,
objeto da discussão do feito executivo apenso, informou ser “produtora agropecuarista”
(id 131223977 – autos da execução).

Bem ainda, da verificação do título, observa-se que
o contrato celebrado com a Cooperativa
,
cédula emitida (C00632183-2)
,

para liberação de crédito restou garantida via penhor rural, assim descrito
(id 131223977 – pág. 06, dos autos da execução):

Somado ao
conjunto fático probatório d
e ambos os processos, execução e embargos, nota-se a inércia reiterada da agravante em comprovar os requisitos autorizadores da benesse.

Com efeito
, constata-se
que não houve juntada de prova
da

alegada situação de hipossuficiência
.

Desta forma, inexiste
quaisquer elementos aptos a demonstrar a dificuldade alegada, nos termos do art.
99
,
§ 2º
do
CPC
.

Pelo contrário, os documentos constantes do processo direcionam ao entendimento de que a parte possui condições de arcar com as custas do processo
.

Com efeito,
permitem,
à falta de melhores elementos de prova quanto a seus ganhos
, patrimônio
e rendimentos atualizados,
que deve ser afastada
a hipossuficiência alegada.

Em vista da ausência de apresentação de
documentos para dar verossimilhança às suas alegações, o que não foi feito
na 1ª Instância, nem em sede de Juízo de 2º Grau,
não há elementos para afastar os indícios de suficiência de recursos que exsurgem
das peculiaridades do caso,
o que reforça a tese de que não
é
hipossuficiente para o recolhimento do preparo recursal.

Por fim, enfatiza-se
que a agravante, em
que pese devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo, permanecendo inerte, conforme certidão de decurso de prazo de id 252433193.

Apenas a fim de contextualizar,
esclarece
-se
que a extinção do feito se deu não apenas por conta da inércia da parte autora/agravante, em apresentar os documentos capazes de comprovar seu estado de necessidade, ocasionando o indeferimento da justiça gratuita, mas principalmente, em razão de que intimada a promover o recolhimento das custas, após o indeferimento (que passou irrecorrido), a agravante permaneceu quase 03 (três) meses sem recolher os emolumentos de distribuição.

Portanto, pode-se apurar que os termos do apelo beiram a violação ao princípio da dialeticidade.

Deste modo, diante da presença nos autos

de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado e não havendo qualquer prova que possibilite o entendimento contrário,
a agravante
não faz jus à justiça gratuita.

Sobre o tema, este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(
REsp nº 1788335 - SC
, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
24.11.2020).

Considerando que n
ada se modificou para alterar o que foi

decidido por decisão monocrática.

A conclusão ainda é a de que
a agravante
não demonstr
ou
a alegada hipossuficiência financeira para

o recolhimento do preparo recursal.

É
o caso de manutenção do

indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, cabe anotar que já foi concedido

prazo para o recolhimento do preparo na r. decisão monocrática

recorrida, nos termos dos
arts
.
99
,
§ 7º
e
101
,
§ 2º
, ambos do
CPC
(
decisão de id 254369660).

No entanto, a agravante permaneceu silente (certidão de id 256851665).

Razão pela qual, o
recurso de apelação não deve ser conhecido diante da deserção ocorrida.

Considerando que
concedido o prazo de cinco dias para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, para evitar a deserção (
arts
.
99
,
7º
e
101
,
§ 2º
, ambos do
CPC
)
,
a agravante
deixou
decorrer in albis

o prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal e interpuseram recurso de agravo interno contra a r. decisão monocrática dest
a
relator
a
que indeferiu a gratuidade e concedeu prazo para a comprovação do preparo recursal
, c
abe anotar que o agravo interno não
merece prosperar.

Com efeito
, cabia
à
recorrente efetuar o recolhimento do respectivo preparo de sua apelação no prazo legal para evitar a deserção, o que não f
ez
.

Assim, o recurso de apelação não reúne

condições para ser conhecido de acordo com o disposto nos
arts
.
99
,
§ 7º
e
101
,
§ 2º
, ambos do
Código de Processo Civil
.

A apelação encontra-se

irremediavelmente comprometida porque já transcorreu o prazo legal sem a comprovação do recolhimento do respectivo preparo, o que impede o conhecimento do recurso.

Impõe-se, assim, o reconhecimento de

deserção da apelação, em razão da preclusão temporal.

É de rigor a observância das normas que

disciplinam o recolhimento das custas judiciais de modo a evitar prejuízo ao Erário, pois os pressupostos de admissibilidade não podem ser ignorados por segurança às partes e garantia do devido processo legal.

Desta forma, cabe o desprovimento do

agravo interno e, em consequência, não se conhece do recurso de apelação, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso de agravo interno e
não se conhece

do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025